Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708895-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDENI MIRIAN DA SILVA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando que, em consulta ao sistema de andamento processual, apreende-se que, conquanto tenha havido o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21, pela egrégia Câmara de Uniformização, ainda não houvera o trânsito do acórdão que o elucidara e fixara tese sobre a matéria afetada para julgamento em aludido ambiente, renovo a suspensão do curso do apelo aviado nesta sede, conforme anteriormente determinado. Com efeito, o recurso em tela envolve justamente a matéria objeto de aludido incidente e o curso processual dos processos afetados somente deverá ser retomado após o advento do trânsito em julgado do correlato acórdão, consoante dispõe o §5o do artigo 982, do CPC. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do acórdão que elucidara o incidente nomeado, voltando estes autos conclusos, oportunamente, devidamente certificados. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator